Tribunal: TJSP
Processo: 2007695-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que almejava a concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Direito Previdenciário e Processual Civil – IRDR sobre a questão de fundo – Aplicabilidade imediata – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007695-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
MARIA
SAVIO,
são
agravados
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007695-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39473
Agravo de Instrumento no: 2007695-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Claudia Maria Savio
Agravados: Diretor do Departamento de Administração e
Planejamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Diretor
Presidente da São Paulo Previdência
SPPREV e São Paulo
Previdência - SPPREV
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido
liminar que almejava a concessão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade
Direito
Previdenciário e Processual Civil
IRDR sobre a
questão de fundo Aplicabilidade imediata Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 18, prolatada pelo MM. Juiz Luis
Eduardo Medeiros Grisolia) que, nos autos de mandado de
segurança, indeferiu o pedido liminar que almejava a concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade.
O recurso foi conhecido com a antecipação
dos efeitos da tutela recursal, para que, obedecidos os demais
requisitos legais, fosse deferida aposentadoria especial, com
paridade e integralidade (fls. 98/103).
Foi apresentada contraminuta (fls. 112/125). O
Agravante se manifestou novamente às fls. 127.
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça entendeu não haver interesse Institucional na questão
de fundo (fls. 131/132).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007695-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O impasse cinge-se em saber se é possível
deferir, em caráter liminar e em mandado de segurança,
aposentadoria especial com paridade e integralidade.
Com efeito, não obstante as limitações legais, o
caso é que o tema 21 desta Corte assentou a matéria, motivo
pelo qual, não há motivo para que se aguarde o trânsito em
julgado para salvaguardar o bem da vida.
O IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, constante
do tema 21, deliberou pela possibilidade do pedido lavrado
nestes autos. A via estreita do mandado de segurança não
impede o reconhecimento do direito líquido e certo que dá azo
ao pedido. Neste contexto, tanto esta Câmara, quanto o
magistrado “a quo”, estão vinculados ao novo entendimento,
não cabendo dilações sobre o mérito, “in verbis”:
Tema 21 - IRDR - Policial - Civil - Integralidade - Paridade
· Processo Paradigma: IRDR No 0007951-21.2018.8.26.0000
· Assunto: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE
DIREITO PÚBLICO- Servidor Público Civil-Aposentadoria-
Voluntária
· Órgão Julgador: Turma Especial - Público
· NUT: 8.26.000021
· Relator(a): Desembargador BANDEIRA LINS
· Data de Admissão: 29/06/2018
·
Data de Publicação do Acórdão de Admissibilidade:
20/08/2018
· Data de Julgamento do Mérito: 25/10/2019
· Data da Publicação do Acórdão de Mérito: 06/11/2019
· Termo Final da Suspensão: AGUARDAR O TRÂNSITO EM
JULGADO
· Questão submetida a julgamento:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007695-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
civis.
Aposentadoria
especial.
Integralidade.
Proporcionalidade. Paridade. LCF no 51/85. LCF no 114/14. LF no
10.887/04. LCE no 1.062/08. 1. Estabilidade da jurisprudência. O
CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê
para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência
prevista no art. 947 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de
remessa necessária ou de processo de competência originária
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão
social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a composição da divergência entre câmaras, a antiga
uniformização de jurisprudência, prevista no art. 947 § 4o,
'quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual
seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência
entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de
resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976,
'quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica'. São instrumentos diversos com requisitos
próprios, que não se confundem e coexistem.
2. IRDR.
Repetição de demandas. A Turma Especial debruçou-se sobre o
requisito de 'repetição' em casos anteriores, sem chegar a uma
conclusão; sabe-se apenas, de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não
estabelece um número mínimo de demandas. A 'repetição de
processos' não se refere apenas às demandas propostas, mas
também às demandas potenciais ou futuras, assim como a
'controvérsia' refere-se ao momento presente e ao momento
futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só
nos processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade;
não casos particulares, isolados, de rara ocorrência, mas
controvérsias com o potencial de repetição. É por isso que
tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada, dos requisitos
do inciso I. 3. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve
ser tomado em seu uso corrente, de debate ou divergência
entre as partes, não entre os julgadores. Assim, a própria
existência
da
demanda
demonstra a existência de uma
controvérsia entre as partes, que extraem diferente conclusão
da mesma questão de direito e basta isso para o atendimento a
inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei diferencia as
duas situações: no art. 947, § 4o cuida da 'divergência entre
câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no
art. 976, I cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de
direito', referindo-se ao desacordo das partes [a diferente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007695-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
terminologia vem a propósito, pois câmaras não 'controvertem',
câmaras 'divergem']. A divergência entre câmaras ou turmas
não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo
quando a jurisprudência é pacífica; mas apenas a controvérsia
recorrente entre as partes sobre questão de direito. No caso,
contudo, verifica-se também patente divergência entre as
Câmaras que compõem a Seção de Direito Público, a recomendar a pacificação do entendimento.

4.
IRDR.
Segurança jurídica. Não bastam a repetição e a controvérsia; é
preciso haver risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica, nos termos do inciso II. O inciso II é redundante,
desnecessário e está contido no inciso I, pois se todos merecem
igual tratamento, qualquer controvérsia que se repita e enseje
soluções diferentes ofende a isonomia e a segurança jurídica.
Uma demanda que cumpra o inciso I necessariamente cumprirá
o inciso II, e vice versa; não se pode ver um sem o outro. 5.
IRDR.
Admissibilidade.
Há interesse no processamento do
incidente: primeiro, porque, além da controvérsia e ainda que
não seja requisito do incidente segundo o entendimento deste
relator, há evidente divergência entre as Câmaras que
compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal; segundo,
porque a decisão na assunção de competência e no IRDR
agrega o efeito vinculante que as decisões isoladas não
possuem, como decorre dos art. 947, § 3o e 985; terceiro, que
decorre do efeito vinculante, evita a instabilidade que provém
da alteração do entendimento das câmaras ou turmas no
decorrer do tempo; quarto e finalmente, ainda que não inserido
na lei, induz com a sua maior autoridade o comportamento da
administração e dos servidores. É por isso que o Supremo
Tribunal
Federal
e
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
vêm
submetendo ao rito da repercussão geral e das demandas
repetitivas sua jurisprudência pacificada com a específica
finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as decisões do
Pleno ou das Turmas não possuem.
6. IRDR. Policiais civis.
Aposentadoria especial. Admissibilidade. O incidente envolve a
interpretação do art. 40, §§ 1o, 3o, 8o e 17 da CF com as
alterações trazidas pelas EC no 20/98, 41/03, 47/05 e 70/12; da
LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; e da LF no
10.887/04, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
a respeito da matéria (como exemplos, a ADI no 3.817-DF,
Pleno, 13-11-2008, Rel. Cármen Lúcia e o RE no 567.110-AC,
Pleno,
13-10-2010,
Rel.
Cármen
Lúcia).
Há
repetição
de
processos contendo controvérsia sobre a questão de direito que
atinge diretamente centenas de servidores como potenciais
litigantes,
além
daqueles
que
já
propuseram
demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007695-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
análogas, das quais muitas já foram apreciadas por este
tribunal. Divergência entre as Câmaras da Seção de Direito
Público que pode implicar quebra da isonomia entre os
servidores em igual situação. É necessário pacificar a matéria,
direcionar a conduta da administração e indicar a solidez da
jurisprudência.
Incidente admitido, com determinação de
suspensão dos processos em primeiro e segundo grau e
observação”. (grifo nosso)”.
· Tese firmada:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o
da referida Emenda Constitucional.
· Dispositivos normativos relacionados:
Art. 40, §§ 1o, 3o, 8o e 17 da CF com as alterações trazidas
pelas EC no 20/98, 41/03, 47/05 e 70/12; da LCF no 51/85,
com redação dada pela LCF no 144/14; e da LF no 10.887/04.
· Observação:
Constou do voto do Desembargador Torres de Carvalho, Relator
designado: “O voto é pela admissão do incidente de resolução
de demandas repetitivas, com suspensão das ações em
andamento em primeiro e segundo graus, observando-se que a
suspensão não impede a aposentadoria nos termos da lei
complementar estadual nem sua eventual revisão, pagas
oportunamente as eventuais diferenças”
Por tudo, de rigor que a aposentadoria seja
considerada especial, com paridade e integralidade, nos
termos do IRDR supra, obedecidos os demais requisitos legais.
Observa-se, ainda, por fim, que a Agravante
concorda com a suspensão do feito (fls. 127) pleiteada pelo
Agravado (fls. 125). Neste cenário, suspende-se os efeitos
patrimoniais da presente decisão, até o trânsito em julgado do
IRDR, admitindo o regular prosseguimento do feito para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007695-73.2020.8.26.0000 -Voto no
7
debate da tese jurídica, tanto nestes autos, como “a quo”,
para que a parte não seja prejudicada pela morosidade do
Judiciário.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator